Tribunal: STF
Processo: Rcl 14363
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO POR FAX. PETIÇÃO ORIGINAL PROTOCOLADA APÓS O QUINQUÍDIO ADICIONAL INSTITUÍDO PELO ART. 2º DA LEI N. 9.800/1999. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I – É intempestivo o agravo regimental cuja petição original fora apresentada após o prazo de cinco dias determinado pelo art. 2º da Lei 9.800/1999.



    II - Agravo regimental não conhecido.